Tribunal: STF
Processo: HC 98340
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
   EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. 
   ART. 5º, XLIII, DA CF. ORDEM DENEGADA.
I - Os crimes de tráfico 
   de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. 
   O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a 
   permanência.
II - A vedação à liberdade provisória para o delito 
   de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual prevê 
   a sua inafiançabilidade (art. 5º, XLIII).
III - Ordem denegada.